Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705054-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: POLIMIX CONCRETO LTDA. RECORRIDO: METAGAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMOVEIS. SREI. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento n.o 47/2015, consiste em ferramenta de serviço que viabiliza o requerimento de certidões e, sobretudo, a pesquisa da propriedade de bens imóveis. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.o 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destinado à realização de pesquisa acesso ao público em geral, mediante o pagamento de emolumentos pelo uso dos serviços, não privativo dos Órgãos Judicantes. 3. O acesso aos sistemas SREI e CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos. 4. Se o agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, o indeferimento do pedido da consulta a esse sistema é medida que se impõe, uma vez que os custos de uso desse serviço não devem ser transferidos ao Judiciário. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à aplicação do artigo 6o do mesmo diploma legal, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial no sentido da possibilidade jurídica de se utilizar o sistema informatizado CNIB como medida apta à decretação de ordem de indisponibilidade de bens do devedor em Ação de Execução de Título Extrajudicial. Colaciona julgado do TJSC, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783 (ID 30368790 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante. (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) O acesso à base de dados em questão não está condicionado à determinação judicial, bastando ao interessado o requerimento com o devido recolhimento dos efetivos emolumentos. Assim também é a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n.o 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, destinado à realização de pesquisa de acesso ao público em geral, mediante o pagamento de emolumentos pelo uso dos serviços, não privativo dos Órgãos Judicantes. O art. 4.o do mencionado Provimento dispõe que a CNIB será constituída por Sistema de Banco de Dados Eletrônico (DBMS), que será alimentado com as ordens de indisponibilidades decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública, nas hipóteses legalmente previstas, enquanto o art. 5.o prevê as diversas categorias de usuários do sistema, dentre os quais, destacam-se os magistrados, autoridades, usuários qualificados (art. 9.o, § 4.o) e usuários. Dessa forma, o acesso aos sistemas SREI e CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado diretamente pelas partes interessadas na localização de bens do devedor, mediante o pagamento dos respectivos encargos. Assim, se o agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, o indeferimento do pedido da consulta a esse sistema é medida que se impõe, uma vez que os custos de uso desse serviço não devem ser transferidos ao Judiciário.” (ID 25014730 - Pág. 1). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao apelo interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1609463/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/11/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADILSON DE CASTRO JÚNIOR, OAB/DF 37.783 (ID 30368790 - Pág. 14). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030